Tribunal: TJDFT
Processo: 0751532-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente pretende a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de indicação de depositário fiel par ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.
2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias.
3. O magistrado acolheu a inicial e deferiu a liminar de busca e apreensão. Para o cumprimento da liminar, intimou a autora em mais de uma oportunidade para indicar os depositários fieis do bem a ser apreendido, porém não houve manifestação da interessada. Portanto, diante da não realização de diligência hábil e necessária ao cumprimento da liminar, restou caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Não há que se falar em violação aos princípios processuais nos casos em que a parte não atende oportunidade para dar andamento ao feito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.